Tribunal: TJSP
Processo: 2144422-63.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Município de Rifaina – Lei no 1.773/2017, que criou a função de confiança de "Encarregado de Serviços Especializados do C.E.O. (Centro de Especialidades Odontológicos)" – Alegação de violação às disposições dos artigos 111 e 115, incisos II e V, da Constituição Estadual – Pedido de declaração de inconstitucionalidade das expressões "Encarregado de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Município de Rifaina – Lei no 1.773/2017, que criou a função de confiança de "Encarregado de Serviços Especializados do C.E.O. (Centro de Especialidades Odontológicos)" – Alegação de violação às disposições dos artigos 111 e 115, incisos II e V, da Constituição Estadual – Pedido de declaração de inconstitucionalidade das expressões "Encarregado de Serviços Especializados do C.E.O. (Centro de Especialidades Odontológicos)" e suas atribuições, constantes dos anexos I e II da referida lei municipal – Procedência do pedido – De acordo com o artigo 115, inciso V, da Constituição Estadual, os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento – Ademais, o E. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento segundo o qual os cargos em comissão não se prestam ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, bem como pressupõem a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado (Tema no 1.010 de Repercussão Geral) – Regramento também aplicável às funções de confiança – Hipótese em que a função objeto da presente ação destina-se ao desempenho de atividades técnicas e profissionais, que não pressupõem a existência de relação especial de fidúcia entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, tampouco indicam o exercício de atividades típicas de direção, chefia ou assessoramento – AÇÃO PROCEDENTE, com ressalva.